Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e de indenizar por danos morais ajuizada por ANA MEL CIRQUEIRA DE SOUZA ARAÚJO. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à requerida, ora agravante, que a autorize procedimento cirúrgico e tratamento correlato prescrito pelo médico assistente. A agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Deixou de recolher o preparo. Em consulta aos autos principais, contatou-se que a recorrente já havia cumprido a decisão e sem ressalvas. Intimada a regularizar o preparo e a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, recolheu a taxa judiciária na forma simples, e deixou transcorrer o prazo para manifestação (ID 75869327 e 76237253). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 74946372. Não obstante a oportunidade para regularizar o vício formal, a agravante limitou-se a recolher a taxa judiciária na forma simples, irregularidade que caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. Interesse recursal – ato incompatível A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC." Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, a recorrente informou o cumprimento ao juízo e que a cirurgia foi realizada em 11/08/2025 (ID 247737702): “BRB BANCO DE BRASILIA SA, já qualificado nos autos sob n. 0703004-40.2025.8.07.0007, movida por DIVINA COUTINHO, vem respeitosamente, informar o cumprimento da decisão liminar do ID 240690759. 1. Por fim, requer-se que as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919, e Dra. Ana Lucia França, inscrita na OAB/PR 20.941, sob pena de nulidade." Cuida-se de clara aceitação e incompatível com o interesse de recorrer, para alcançar a revisão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, comunicou o cumprimento. Some-se, ainda, a falta de utilidade no provimento recursal pretendido. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403